Tribunal: TJDFT
Processo: 0707710-21.2020.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707710-21.2020.8.07.0014 RECORRENTES: LUANA AMARAL MAGALHÃES CECÍLIO, HÉRICA DE LIMA MAGALHÃES RECORRIDOS: FELIPE TAKIS DA COSTA, IVO E MESQUITA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO VERIFICADA. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA. SIMULAÇÃO. BOA-FÉ AFASTADA. VENDA DO VEÍCULO APÓS A CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Com efeito, o art. 98 do Código de Processo Civil é bastante claro ao afirmar que a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita não exclui a condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência. Ocorre, na verdade, apenas a suspensão da exigibilidade das verbas por cinco anos. Nesse contexto, a simples concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à executada não retira da parte adversa sua pertinência subjetiva nesses autos. Isso porque, durante cinco anos, se a condição financeira da litigante mudar, ou se forem encontrados bens em seu nome, os honorários poderão, sim, ser cobrados. 2. Conforme o disposto no art. 167, parágrafo 1o, inciso II, do Código Civil, considera-se simulado o negócio jurídico quando a intenção das partes não corresponder à manifestação declarada no contrato. Constitui tal vício causa de nulidade absoluta. 3. Fica afastada a boa-fé quando as provas trazidas aos autos não são capazes de sequer infirmar a dúvida sobre a simulação. 4. No caso de compra e venda de veículo, a emissão de DUT em data posterior a da condenação à obrigação de pagar não é capaz de, por si só, atestar a veracidade do negócio jurídico. 4.1 Em razão da dúvida levantada pela relação de parentesco entre a vendedora e a compradora, faz-se necessária a apresentação de outras provas da veracidade do negócio como, por exemplo, comprovante de transferência dos valores, cópia do contrato ou outro documento idôneo. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 167 do Código Civil e 373, inciso II, do CPC, sustentando que a simulação do negócio jurídico exige prova inequívoca da intenção de fraudar, o que não restou demonstrado nos autos. Acrescentam que a transferência do bem ocorreu antes da ordem de restrição, o que afasta a presunção de má-fé por parte das recorrentes, bem como que a ausência de explicação sobre a origem do dinheiro não é suficiente para presumir a simulação do negócio jurídico, cabendo aos recorridos provarem que a venda da motocicleta teria sido simulada com o intuito de fraudar credores. Nesse sentido, apontam divergência jurisprudencial com ementa de julgado do STJ. Por fim, pedem a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, as alíneas do permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento” (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo não deveria prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco reuniria condições de transitar o recurso em relação à suposta ofensa aos artigos 167 do Código Civil e 373, inciso II, do CPC. Isso porque, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente inviável seria o seu curso, pois “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025